Tribunal: TJDFT
Processo: 0752275-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752275-73.2024.8.07.0000 DESPACHO O valor do preparo é irrisório. Comprovem os agravantes, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, ou recolham em dobro o preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de deserção, juntando CTPS, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados, balanços, eventuais comprovantes de encerramento das atividades empresariais e outros documentos que entendam necessários. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator